Tribunal: TJDFT
Processo: 0010532-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010532-86.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARKCILEIDE SANTOS SOARES DE SOUZA, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARLENE MARIA DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, MARTA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO, MARY LEDA FORTUNA, MAURA PINHEIRO MARINHO ARAGAO, MELQUISEDEC FERNANDES ALVES, NADIA SILVA LINS, NAJLA SIMONE WAQUIM CARVALHO, NEIDE ALVES DA COSTA MEDEIROS, NEUSA MARIA DE SOUSA SILVA, NILCE DE SOUZA REGO ROCHA, NILZA DOS REIS SILVA, NIVALCI RODRIGUES DA SILVA, NIZETE RIOS DA SILVA, NOEMIA RICARDO MARTINS, OLIVIA MARIA BERNARDO PASSOS, OSCAR BASTOS PEREIRA, OZILDA SILVA DE SIQUEIRA DO PRADO, PAULO GUILHERME NERY, PEDRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA, PETRONIO VIEIRA MADUREIRA, RAIMUNDA LOPES DO LAGO, RAQUEL BRANDAO SOUSA, RAQUEL DA SILVA SOUZA, RAQUEL GOMES DE MENEZES, GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA ( ID 22066910) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (nome anterior CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS, anteriormente denominado CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS), cedidos originariamente à cessionária ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI (denominação atual BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELLI) (ID 9069749 - p. 456/458 e ID 10330285), que cedeu a ARMARINHO NOVIDADES LTDA (ID 22066914 - P. 635/639 e ID 10330285), que por sua vez cedeu a ora requerente (ID 22066913 - p. 632/634). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Registre-se que, conforme informações colhidas do documento de ID 22345510 (p.665), a situação cadastral da empresa requerente no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, em 27/12/2018, é "baixada" por "omissão contumaz". Anote-se, ainda, que na Certidão Simplificada da Junta Comercial (ID 22345510 - p. 657/658), datada de 04/12/2020, consta o status "com impedimento judicial", com observações de indisponibilidade dos bens em nome da empresa e dos sócios. Ressalte-se que tais fatos deverão ser observados por ocasião do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto